Tribunal: STF
Processo: Rcl 76103
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DE NORMA JURÍDICA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de acórdão (e-doc. 33) da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 00021287-40.2015.5.04.0007, que supostamente teria afrontado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 00021287-40.2015.5.04.0007 (e-doc. 06, p. 8-18) foi ajuizada por PATRÍCIA RODRIGUES GOULART em face do reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. A sentença (e-doc. 29, p. 37-44) foi pela procedência parcial dos pedidos. Os recursos ordinários (e-doc. 29, p. 54-67 e p. 81-90) interpostos foram julgados em acórdão (e-doc. 33) cujos trechos são abaixo transcritos:



    BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR A SER APLICADO. Considerando-se a edição do Tema Repetitivo 0002 pela SDI1 do TST, é de se definir a utilização do divisor 180 ou 220 para apuração das horas extras devidas aos empregados bancários mensalistas, conforme estejam sujeitos a jornadas de seis ou oito horas, respectivamente. 



    PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO TRABALHADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O empregado cujo contrato de trabalho se encerra durante o curso do período de apuração da participação nos lucros e resultados faz jus à percepção da referida parcela, de forma proporcional, na medida em que, de acordo com o princípio da isonomia, merece tratamento igualitário em relação aos demais empregados que, no transcorrer do exercício, contribuíram com seus esforços para a percepção de lucro, ainda que em proporção distinta.



    ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU quanto à justiça gratuita. No mérito, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU. Por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA para acrescer à condenação: 1) o pagamento das horas extras excedentes da 8ª diária, com adicional de 50%, e reflexos em repousos semanais remunerados e feriados (incluídos sábados - por força dos instrumentos normativos - domingos e feriados), 13º salários, férias com 1/3, gratificações semestrais, PLR, aviso prévio e FGTS com 40%, observada a jornada de trabalho arbitrada, qual seja, das 08h00min às 19h30min, de segunda a sexta-feira, com 40 minutos de intervalo intrajornada, observando-se, ainda, a adoção do divisor 220 para apuração das horas extras; 2) o pagamento de uma hora extra, a título de intervalo intrajornada, com adicional de 50%, e reflexos em repousos semanais remunerados e feriados (incluídos sábados - por força dos instrumentos normativos - domingos e feriados), 13º salários, férias com 1/3, gratificações semestrais, PLR, aviso prévio e FGTS com 40%; 3) o pagamento das horas extras decorrentes da não concessão do intervalo do art. 384 da CLT nas ocasiões em que extrapolada a jornada de trabalho de oito horas, com reflexos em repousos semanais remunerados e feriados (incluídos sábados - por força dos instrumentos normativos - domingos e feriados), 13º salários, férias com 1/3, gratificações semestrais, PLR, aviso prévio e FGTS com 40%; 4) pagamento de diferenças de SRV - sistema de remuneração variável -, a serem apuradas em liquidação de sentença, com reflexos no cálculo das horas extraordinárias, repouso semanal remunerado, sábados e feriados, 13º salários, férias com 1/3, gratificações semestrais, PLR, aviso prévio e FGTS com 40%.



    (...)



    A sentença comporta parcial reforma. 



    2.1. Cargo de confiança. 



    Primeiramente, consigno que o art. 62, II, da CLT exclui do controle de horário "os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.", cuja regra, segundo entendo, é inaplicável ao bancário, o qual, além de possuir regra específica quanto à sua jornada de trabalho, não detém, em qualquer grau de função de confiança, nem mesmo no cargo de gerente geral, aquele grau de confiança destinado ao gerente empresarial. 



    No dizer do Exmo. Des. Milton Varela Dutra, cujos fundamentos, com a devida vênia, adoto como razões de decidir: 



    "É curial referir que, na estrutura bancária, ao que se pode extrair da norma excepcional do art. 224, § 2º, da CLT, nem mesmo o gerente-bancário pode ser tido como detentor daquela confiança especialíssima, porquanto os poderes a ele outorgados pelo empregador, ainda que mediante mandato expresso, em nada se assemelham aos poderes de mando e gestão acenados no art. 62 da CLT, definidor do gerente-empresarial. Exemplo inequívoco do que se está a afirmar é a limitação da alçada negocial do gerentebancário, fruto da estrutura da empresa, e a absoluta impossibilidade de o gerente, de per si, decidir sobre o ingresso, futuro e término da relação laboral dos empregados a ele subordinados hierarquicamente. 



    (...) 



    (...) entendo inaplicável ao caso dos autos a tese alusiva ao enquadramento na disposição excepcional do art. 62, II, da CLT. A gerência bancária, em qualquer de seus graus, não se confunde com a gerência empresarial ali definida e disciplinada para fins de limitação da jornada de trabalho do seu exercente. É vetusta a máxima que refere que "a lei não se contém de expressões inúteis". Quisesse o legislador tratar por mesma natureza e essência as gerências em geral, por certo não haveria de dar disciplinamento próprio e específico ao gerente bancário, na forma do definido pelo art. 224, § 2º, da CLT. O primeiro, o gerente empresarial, enfeixa poderes que o fazem o próprio empregador em seus atos, dotado e exercente de poderes de mando e gestão - é presentante do empregador; o segundo, o gerente bancário, nada mais é do que simples representante do empregador, incumbido, tão somente, da administração e da condução dos negócios da agência na qual atua, sempre, invariavelmente, constrangido nas suas ações à alçada restrita a ele outorgada pelo empregador." (TRT da 4ª Região, 10a. Turma, 0167000-29.2009.5.04.0404 RO, em 07/12/2011, Desembargador Milton Varela Dutra - Relator. Participaram do julgamento: Desembargadora Denise Pacheco, Desembargadora Maria Madalena Telesca).



    Assim, não é aplicável o art. 62, II, da CLT ao caso dos autos, sendo nesse sentido a tese jurídica prevalecente 6 deste Tribunal: "BANCÁRIO. GERENTE-GERAL. HORAS EXTRAS. Não se aplica ao gerente-geral de agência o art. 62, II, da CLT, considerando a regra específica prevista no art. 224, § 2º, da CLT." 



    Superada essa questão, resta analisar se a autora detinha ou não cargo de confiança nos moldes do art. 224, § 2º, da CLT, quando do exercício do cargo de "gerente geral de agência", que exerceu durante o período imprescrito do contrato de trabalho.



    Disciplina o art. 224, § 2º, da CLT: 



    "A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas continuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana. (...) 



    § 2º - As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 (um terço) do salário do cargo efetivo.".



    Para a caracterização do exercício de cargo de confiança a ensejar o enquadramento do trabalhador na hipótese prevista no § 2º do art. 224 da CLT, independentemente da denominação dada ao cargo/função, é necessário que o empregado efetivamente esteja investido em função de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes com grau de fidúcia diferenciada, superior àquela inerente da atividade normal de bancário. Nesta linha, não basta que o empregado perceba gratificação de função em valor não inferior a 1 /3 do salário do cargo efetivo pelo exercício da referida função, sendo imprescindível que suas atribuições realmente estejam vinculadas a maiores encargos e responsabilidades que denotem uma fidúcia maior do que aquela ordinária, ínsita ao contrato de trabalho e exigida de todo e qualquer empregado



    No caso presente, considerando a confissão real da autora no sentido de que "(...) durante todo o contrato exerceu a função de Gerente-Geral; (...); que não havia ninguém acima da depoente na hierarquia da agência; (...); que o Gerente Regional era o chefe da depoente; (...); que presidia o comitê, embora este fosse participativo; que a depoente, no comitê, decidia junto com o gerente administrativo; (...); que fazia avaliações dos empregados da agência; (...); que entrevistava os candidatos a emprego, mas a decisão era do gerente regional; que fazia recomendações para dispensas; (...); que tinha procuração outorgada pela empresa; (...); que apenas a depoente não tinha cartão-ponto na agência; (...)"." (ID. 6299a72 - Págs. 1/2), entendo que tais atribuições são suficientes a enquadrá-la na hipótese prevista no § 2º do art. 224 da CLT, sujeita, portanto, à jornada de trabalho de oito horas, sendo devidas horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária.



    Dou parcial provimento ao recurso da autora para, relativamente a todo o período imprescrito do contrato de trabalho, em que ocupou o cargo de "gerente geral de agência", afastar o comando da sentença no sentido de que a autora estava enquadrada na regra prevista no art. 62, II, da CLT; ainda, para declarar que a autora estava inserida na regra prevista no art. 224, § 2º, da CLT, sujeita, portanto, à jornada de trabalho de oito horas, fazendo jus ao pagamento da 8ª hora como extra, com adicional de 50%, e reflexos em repousos semanais remunerados e feriados (incluídos sábados - por força dos instrumentos normativos - domingos e feriados), 13º salários, férias com 1/3, gratificações semestrais, PLR, aviso prévio e FGTS com 40%.



    (e-doc. 33, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 30, p. 19-28), que foram acolhidos para sanar omissões, nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. Verificada a existência de omissões no acórdão embargado, é imperativo o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, nos termos dos arts. 1.022 do novo CPC e 897-A da CLT. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REVISÃO E REFORMA DA DECISÃO SOB PRETEXTO DE OMISSÕES INEXISTENTES. IMPRESTABILIDADE. À luz do normatizado nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do novo CPC, os embargos de declaração são próprios para sanar omissão, contradição, obscuridade e/ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, não se prestando à pretensão de reforma do julgado.



    (...)



    ACÓRDÃO 



    Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA, PATRICIA RODRIGUES GOULART, para, sanando as omissões apontadas, e em efeito modificativo do julgado, acrescer fundamentos ao aresto embargado e definir que a base de cálculo das horas extras objeto de condenação deve observar a súmula 264 do TST, com a inclusão de todas as parcelas de natureza salarial, o que inclui as diferenças salariais advindas da equiparação salarial, comissões e 'sistema de remuneração variável'; bem assim para definir que, na apuração das horas extras, sejam assim consideradas as excedentes da 8ª diária e da 40ª hora semanal.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 30, p. 52-103) admitido apenas em relação à parte dos argumentos apresentados pelo recorrente (e-doc. 31, p. 8-11). Ao agravo de instrumento (e-doc. 31, p. 18-60) interposto, a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 06.12.2024, negou-lhe provimento, assentando o não conhecimento do recurso de revista (e-doc. 32, p. 4-17).



    6. Para o reclamante, o acórdão (e-doc. 33) da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região violou a Súmula Vinculante 10, pois “o art. 62, inciso II, da CLT, teve sua aplicação negada pela autoridade reclamada sob fundamento extraído da Carta Magna, o que não se coaduna com o art. 97 da CF/88” (e-doc. 01, p. 5). Acrescenta:



    O acórdão reclamado sustentou expressamente a inaplicabilidade o art. 62, inciso II, da CLT, por considerar que o diploma celetista dispõe de regramento próprio para os bancários, desconsiderando que as disposições do art. 224, da CLT, referem-se, em última análise, ao cargo de gestão intermediária, o que não se aplica ao bancário que exerce função de gestão de filial ou departamento, caso dos autos. 



    (...)



    13. Ao tratar do cargo de “gerente”, de modo abrangente, a Consolidação das Leis do Trabalho não fez qualquer ressalva com relação ao gerente bancário, sendo indevida a limita à sua abrangência quando o legislador não o fez. 



    14. Os fragmentos do acórdão proferido pela autoridade reclamada, em diversos momentos, negaram aplicabilidade ao art. 62, inciso II, da CLT, mesmo a própria parte beneficiária ter admitido ser a autoridade máxima a agência bancária. 



    (...)



    15. A decisão reclamada consigna que sequer a parte beneficiária possuía (i) cartão-ponto, além de (ii) possuir procuração para atuar em nome do Banco Santander, (iii) ter subordinados (vez que era a autoridade hierárquica da agência) e (iv) realizar avaliações e recomendar demissões, mesmo assim, entendeu não ser tratar de gerente de filial, como dispõe o art. 62, inciso II, da CLT. 



    16. In casu, como se vê, trata-se de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o art. 97 da CF/88, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 



    (...)



    20. É incontroverso que o TRT-4, ao afastar a aplicação de dispositivo legal sem a devida declaração formal de inconstitucionalidade, afronta diretamente o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como o preceito constitucional da reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    7. Em virtude disso, requer, liminarmente, que sejam “suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento do processo nº 0021287-40.2015.5.04.0007 até que sobrevenha decisão final na reclamação” (e-doc. 01, p. 12-13).



    8. No mérito, roga pela procedência desta Reclamação “para cassar acórdão reclamado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para que decida respeitando o art. 97 da Constituição Federal, em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF” (e-doc. 01, p. 13).



    9. Registro que, em 17.02.2024, foram apresentados memoriais pelo reclamante, oportunidade em que reitera o deferimento do pedido liminar.



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    12. A controvérsia destes autos cinge-se sobre a possível inobservância, pela decisão reclamada (e-doc. 33), da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:  



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    13. No que tange à Súmula Vinculante 10, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    14. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    15. O acórdão reclamado (e-doc. 33) assentou que o art. 62, II, da CLT não seria aplicável ao caso dos autos, pois, conforme “tese jurídica prevalecente” naquela Corte Regional “não se aplica ao gerente-geral de agência o art. 62, II, da CLT, considerando a regra específica prevista no art. 224, § 2º, da CLT”.



    16. Desse modo, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 



    17. Faz-se oportuno destacar que a  reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária para corrigir eventuais equívocos decisórios.



    18. Por todo o exposto, com esteio no art. 121, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente